Tribunal: STF
Processo: AO 1437
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental na Ação Originária. 2. Ação de cobrança. Magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 3. EC 19/98. Impossibilidade de alteração da remuneração dos membros do Poder Judiciário sem prévia deliberação legislativa. Art. 96, II, “b”, da CF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. Vencimento básico. Questão do auxílio-moradia não tratada nos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.